Tribunal: CARF
Processo: 10580.901197/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.901197/2013-07
RESOLUÇÃO
1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário que contesta decisão no Acórdão 02-102.900 - 2a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 118 e ss), que confirmou indeferimento no pleito de
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp n° 02975.39583.301012.1.3.02-0401, de
30/10/2012, e-fls. 02 e ss) em que o contribuinte requereu crédito de R$ 1.374.969,51, de saldo
negativo de IRPJ relativo a período de apuração 4o trimestre/2011. Por bem descrever a decisão
recorrida, peço vênia para reproduzir seu relatório:
DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901197/2013-07
2
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
com número de rastreamento 048858380, emitido eletronicamente em 04/04/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 02975.39583.301012.1.3.02-0401.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ.
A fundamentação para o indeferimento do PER/Dcomp foi que no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não
saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PER/Dcomp
02975.39583.301012.1.3.02-0401, constatou-se que não houve apuração de crédito na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado, 4o trimestre/2011.
Valor original do saldo negativo informado no PER/Dcomp com demonstrativo de crédito:
R$ 1.374.969,51
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da
Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de
dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado “Despacho
Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de discordância
a seguir sintetizadas.
Preliminarmente, ressalte-se que o Despacho Decisório não fundamenta o motivo da não
homologação da compensação declarada via PER/DCOMP, impossibilitando o pleno
exercício do direito de defesa da Manifestante.
Por mais que mencione que fora apurado saldo a pagar correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, deixou de considerar as informações
constantes em DCTF, ou seja, a DCTF correspondente ao 4o Trim/2011 menciona créditos
vinculados suficientes para a quitação do débito apurado. Isso porque o débito apurado para
o período era de R$ 1.235.000,85.
Tendo em vista que o desrespeito ao artigo 59, II da Lei do PAF, impõe-se a anulação do
Despacho Decisório, para que conste da decisão os seus fundamentos, hábeis a viabilizar o
direito de defesa pela Manifestante.
No mérito, ressalta que a empresa apurou base de cálculo de IRPJ relativa ao 4o Trimestre
de 2011 sujeita à tributação à alíquota e adicional correspondentes, no montante de R$
1.235.000,85.
Assim, para pagamento do valor apurado, a Manifestante realizou o pagamento de DARF e
elaborou PER/DCOMP.
Portanto, considerando os pagamentos efetuados mediante IRPJ, o saldo negativo perfaz o
valor de R$ 1.477.542,24.
Assim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação de
Inconformidade:
a) O Despacho Decisório em epígrafe não observou as informações prestadas pela
Manifestante e deve ser anulado;
b) Ao contrário do que dispõe o Despacho Decisório, há saldo negativo de IRPJ decorrente
de "sobra" de retenção de IRPJ no período, tendo em vista a ocorrência de compensações.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901197/2013-07
3
c) Os PER/DCOMP que foram utilizados para extinção parcial do IRPJ 4o Trim/2011
permanecem em análise até o presente momento, não constituindo óbice para a
homologação da compensação pleiteada.
d) O IRPJ para o período é comprovado através da documentação hábil fornecida pelas
fontes pagadoras (docs. 02).
e) Então, com a indicação e comprovação do saldo negativo de IRPJ decorrente da "sobra"
do período, no montante corrigido de R$ 1.374.969,51, medida que se impõe é a integral
homologação da compensação nos termos em que declarada, com a conseqüente extinção
do crédito tributário.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu
pleito, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para:
(i) Anular o Despacho Decisório tendo em vista a ausência de fundamentação,
determinando desde logo que, em substituição, seja proferido novo Despacho Decisório em
consonância com as informações apontadas em DIPJ, DCTF e PER/DCOMP; ou
(ii) Reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente reconhecido o
seu direito creditório tal como pleiteado, com a consequente homologação da íntegra da
compensação então declarada, nos exatos termos em que efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de outros
documentos que se façam necessários.
A decisão de primeira instância - Acórdão 02-102.900 - 2a Turma da DRJ/BHE (e-
fls. 118 e ss) julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que:
Quanto à suposta nulidade aventada pela defendente, cumpre observar que o Despacho
Decisório detalha a fundamentação da decisão e o enquadramento legal, expondo, com
clareza, que não foi apurado saldo negativo na DIPJ, indicando ainda a existência de
imposto a pagar no valor de R$ 1.235.000,85, motivo suficiente para a não homologação da
compensação declarada.
(...)
É importante notar que, no curso do procedimento fiscal, foi expedida intimação
antecipando as divergências apuradas entre as informações da Dcomp e DIPJ,
oportunizando ainda para a contribuinte a possibilidade de retificação de eventuais erros
nas declarações prestadas.
(...)
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
(...)
No tocante às retenções na fonte, que constituem antecipação do tributo devido ao final do
período de apuração, cabe observar que somente podem ser deduzidos os valores
pertinentes ao 4o trimestre de 2011, observado o código de receita e a parcela proporcional,
no caso de retenção conjunta com outros tributos.
E mais, ainda que fossem confirmadas as retenções pelos comprovantes anexados pela
manifestante (fls. 50/79), o valor indicado na DIPJ não é suficiente para apurar saldo
negativo no período, conforme evidenciado na própria declaração (IRPJ a pagar) e no
Despacho Decisório.
Quanto às compensações, segundo a contribuinte, o imposto apurado no 4o trimestre foi
confessado em DCTF pelo valor de R$ 2.609.970,36, tendo sido compensado por meio das
Dcomp especificadas, conforme documentos de fls. 47/49.
A tela de processamento extraída de sistema mantido pela RFB confirma a indicação na
DCTF do valor do débito e da compensação mencionada; não há registro de pagamento
para o débito declarado:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901197/2013-07
4
(...)
Contudo, primeiramente, cumpre destacar que as compensações do imposto a pagar
apurado ao final do período trimestral na DIPJ não configuram antecipação passível de
integrar o
saldo negativo, lembrando que o saldo negativo é apurado quando o conjunto de
antecipações do tributo supera o valor devido.
Ademais, levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e
certo (art. 170 do CTN), a divergência do valor do débito do IRPJ do 4o trim/2011 apurado
na DIPJ (R$ 1.235.000,85) e o confessado na DCTF (R$ 2.609.970,36), antes de configurar
direito creditório pela “sobra” no valor de R$1.374.969,51, constitui um elemento de
incerteza quanto ao real valor do débito apurado naquele período, o que impede o
reconhecimento do suposto crédito também sob esse aspecto.
Dessa forma, deve prevalecer o entendimento expresso no Despacho Decisório, uma vez
que persiste a inexistência de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ no 4o trimestre de
2011.
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/07/2020 (e-fl. 129) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 26/08/2020 (e-fl. 131), em que aduz:
não se pode ignorar que na falta de existência de um dos pressupostos de validade de um
ato administrativo (como a devida motivação), é certo que tal ato estará contaminado com
vício material insanável e, portanto, fadado a não produzir qualquer tipo de efeito, o que
ocorrerá ainda que não haja lei prevendo expressamente este resultado.
(...)
para o IRPJ correspondente ao 4o trimestre de 2011, objeto deste processo, a Recorrente
tinha até o dia 31 de janeiro de 2012 para apurar o seu Lucro Real relativo ao período entre
01o/10/2011 e 31/12/2011, bem como para, em caso dessa apuração resultar em imposto a
pagar, efetuar a extinção de tal imposto. Sendo assim, em janeiro de 2012, com base nas
informações que detinha naquele momento, a Recorrente apurou o IRPJ devido no 4°
trimestre de 2011, no montante de R$ 2.609.970,36
(...)
Ato contínuo, referido valor foi integralmente extinto por meio de diversas compensações
realizadas pela Recorrente, conforme consta em sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF” - Doc. anexo à Manifestação de Inconformidade – fls. 47 a
49 dos autos).
(...)
Ocorre que, após a extinção do valor devido a título de IRPJ referente ao 4o trimestre de
2011, isto é, entre fevereiro e junho de 2012, a Recorrente ainda recebeu diversos informes
de rendimentos que atestavam retenções de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) efetuadas ainda em 2011 e que não haviam sido consideradas pela Recorrente, o
que se constata pelos documentos anexados à Manifestação Inconformidade (vide fls. 50 a
79 dos autos).
Diante deste cenário, a Recorrente identificou que deixou de reconhecer na apuração do
IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2011 retenções no valor total de R$ 1.374.969,51, o qual,
consequentemente, configurava um crédito da Recorrente contra o Fisco. Nesse sentido,
veja-se a tabela abaixo:
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901197/2013-07
5

(...)

É o relatório

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901197/2013-07
6
Compulsando os presentes autos, constato que não se encontram em condições de
julgamento, pelas razões que passo a expor. Para que haja o reconhecimento do direito creditório
é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal. Desta forma, a comprovação, de
maneira inequívoca, a liquidez e a certeza do valor pleiteado a título de restituição geram direito à
compensação de débito até o valor reconhecido.
Tendo em vista a controvérsia entre a alegação do Erário e o argumento da
Recorrente, a realização da diligência se torna imprescindível para esclarecer a situação fática, qual
seja, a efetiva existência e deferimento de suscitadas compensações de valores confessados via
DCTF, que somariam o montante de R$ 2.609.970,36, e de retenções de IRF no valor total de R$
1.374.969,51 que comporiam o IRPJ relativo ao 4° trimestre de 2011, os quais, se comprovados,
configurariam um crédito da Recorrente contra o Fisco.
Em face desta questão e com a observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto pela conversão do julgamento na realização de diligência para que sejam
tomadas as seguintes providências em relação ao alegado pagamento a maior: apreciar a existência
de crédito de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2011, a partir da documentação anexada aos autos,
que intentam comprovar: i) retenções de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”)
efetuadas em 2011 e que não teriam sido consideradas pela Recorrente em sua DIRPJ (e-fls. 50 a 79
dos autos); ii) a extinção de IRPJ a pagar do período através de diversas compensações realizadas
pela Recorrente, conforme constaria em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais(e– fls. 47 a 49 dos autos).
Para este intento, e se necessário, intimar a Recorrente a juntar a escrituração
contábil completa e suficiente para a resolução do litígio mantida com observância das disposições
legais para fazer prova a favor dos fatos alegado, ou seja, de que o suportou retenções de IRF no
valor total de R$ 1.374.969,51 e que ofereceu as respectivas receitas à tributação no período de 4°
trimestre de 2011. E intimar a Recorrente a Juntar aos autos outros comprovantes da efetiva
existência e deferimento das suscitadas compensações que somariam montante de R$ 2.609.970,36.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá
elaborar o Relatório Fiscal sobre os fatos apurados, atestando se o crédito pleiteado se encontra
disponível para a compensação requerida.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito em trinta dias, com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Após os autos devem ser devolvidos a este CARF.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.373 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901197/2013-07
7

Fl. 918
DF CARF MF
Original